Tribunal: STF
Processo: ADI 5409
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. DISPONIBILIDADE E UTILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SATISFAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES. LEI COMPLEMENTAR 42/15 DO ESTADO DA BAHIA. INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 26 DA LEI 9.868/99.



    1. O Tribunal Pleno já se manifestou, em sua inteireza, sobre a medida cautelar e foi facultado a ambas as partes todos os instrumentos necessários para o cumprimento do devido processo legal, de modo que não há interesse recursal na espécie.



    2. Agravo regimental a que se julga prejudicado.